Tribunal: STF
Processo: AO 2603
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação originária, com pedido de liminar, interposta por Teofilo Soares da Silva em face da União e do Estado do Espírito Santo, na qual se requer a concessão de liminar para determinar:
    “3.1 - A SUSPENSÃO IMEDIATA dos efeitos das decisões terminativa dos dois (02) Pedidos de Providências nºs 0004057-95.2017.2.00.0000 e 0005227-05.2017.2.00.0000 que tramitaram junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
    3.2 - A SUSPENSÃO IMEDIATA dos efeitos do Ato nº 1.047/2010 do TJ/ES, no tocante a parte que determinou a desconstituição da titularidade do Autor frente ao Cartório em questão (CNS 02.229-3). 
    3.3 - A SUSPENSÃO IMEDIATA do Ato nº 88/2019 que outorgou a Srª. Natália Bastos Bechepeche Antar a titularidade da Serventia do Autor. 
    3.4 - A DETERMINAÇÃO IMEDIATA do RETORNO do Autor Teófilo Soares da Silva ao cargo de Oficial e Tabelião Titular do Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Itapemirim-ES (CNS: 02.229-3). 
    3.5 - A DETERMINAÇÃO IMEDIATA da exclusão do Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Comarca Sede da Comarca de Itapemirim-ES (CNS: 02.229-3).”
    O autor narra que, em 02/02/1977, “iniciou seus serviços como Escrevente da Serventia do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas de da Sede da Comarca de Itapemirim-ES”, “para substituir o único Substituto do Cartório há época” tendo permanecido nessa condição até 17/05/1979, quando, mediante concurso público, foi nomeado “Escrevente Juramentado do aludido Cartório da Sede da Comarca de Itapemirim-ES. Respondendo, ainda, na condição de ÚNICO SUBSTITUTO da Oficial Tabeliã”. Após, em 21/02/1985, em virtude da aposentadoria da tabeliã titular, “foi designado para responder pelo expediente da serventia nos termos da legislação em vigor, até que o cargo fosse provido na forma prevista em lei”, sendo que, em 17/01/1990, “foi expedido o Ato TJES n. 039/90 (Anexo XI), que nomeou o Autor como Oficial Titular da Serventia em questão, tendo sua posse e exercício realizados em 08/02/1990”.
    Informa que o CNJ, ao apreciar os PCAs 2008.10.00.000885-5 e 2008.10.00.000697-4, identificou “a necessidade de concurso para o preenchimento de diversas serventias extrajudiciais do Estado do Espírito Santo e, por isso, expedia ordem genérica de desconstituição de todas as delegações concedidas por ato do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo sem a realização de concurso público, com base na Constituição de 1967, e também as delegações concedidas sem a realização de concurso após a Constituição de 1988, com fundamento na Carta de 1967, ou em legislação estadual revogada, ressalvando, no entanto, que os casos deveriam ser investigados individualmente”.
    Destaca que, visando afastar a decisão proferida nos referidos PCAs, ingressou com o MS 27.728, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, alegando violação à ampla defesa e ao contraditório. 
    Afirma que, em cumprimento às decisões proferidas no âmbito do CNJ, o TJES “expediu o Ato TJES nº 1.047/2010 de 02/06/2010(Anexo XIII), publicado no DJe de 07/06/2010, decretando a vacância dos cargos de delegatários de diversas serventias, dentre as quais, EQUIVOCADAMENTE, foi incluída a do Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Itapemirim-ES, de titularidade do Autor”, tendo, em razão da referida portaria, respondido “precariamente como Interino até 25/03/2019”.
    Prosseguindo narrando que “propôs junto ao Conselho Requerido (CNJ) e ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, dois Procedimentos Administrativos, o primeiro registrado sob o nº 0004057-95.2017.2.00.0000 e o segundo sob o nº 0011812-50.2017.8.08.0000. Todavia, tendo em vista as análises errôneas acerca da situação do Autor, os mesmos foram indeferidos, inclusive o PP nº 0005227-05.2017.2.00.0000 autuado por determinação do então Corregedor Nacional de Justiça, Min. João Otávio de Noronha”. Interpôs, ainda, segundo informa, Ação Ordinária junto a Comarca de Itapemirim-ES, Processo nº 0002568-82.2018.8.08.0026, na qual requereu permanência do Autor na titularidade do aludido Cartório.
    O autor alega que o artigo 4º, parágrafo único, da Resolução 80 do CNJ, traz previsão de “03 (três) situações excludentes que afastam a disposição de vacância do art. 1º, caput”, do mesmo diploma, sendo que “de forma taxativa na alínea “b”, são EXCLUÍDAS da disposição de vacância as serventias em seus substitutos foram efetivados como titulares com arrimo no artigo 208 da CF/672, quando tenham comprovado cinco anos de substituição, bem como tenha ocorrido a vacância da unidade, antes do advento da Constituição Federal de 19883. EXATAMENTE COMO NO CASO DO REQUERENTE”.
    Aduz que o artigo 208 da Constituição Federal de 1967 ao falar em substitutos “referiu-se tantos a substitutos eventuais como a interinos”, garantindo, portanto, “aos substitutos de serventias extrajudiciais o direito de serem efetivados como titulares desde que preenchido os pressupostos contidos no referido texto constitucional”, ressaltando que, à época, “NÃO EXISTIA no ordenamento capixaba a figura do Substituto Legal para as Serventia Extrajudiciais, vigorava-se nesta época o Decreto-Lei nº 16.051 de 26/01/194613 (Anexo XXIV), sendo este o antigo Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo”.
    Destaca que “substituto é quem substitui, não havendo a necessidade de ato formal para isto. Se isso fosse exigido, numa interpretação restritiva da EC 22/82, ninguém teria condições de perfazer tal exigência. Ainda mais quando, repita-se, a figura do substituto legal foi criada no ordenamento jurídico Estadual em 1982pela Lei 3.52615 – Código de Organização Judiciária(Anexo XXVI). E o que de fato ocorreu é que dezenas de serventuários foram efetivados nessas condições”.
    Acentua que “desde de 02/02/1977, o Autor exercia a Substituição da antiga Tabeliã do Cartório em discussão, e é essa a ótica, data venia, que busca ser observada no caso PARA UMA INTERPRETAÇÃO DO ART. 208 À LUZ DA CONSTITUIÇÃO À ÉPOCA, e NÃO sob os preceitos da atual Carta Magna” e que “tendo havido a vacância da serventia sub examen em 28/11/1984 com a aposentadoria da então titular e, como destacado, tendo o Autor Teófilo Soares da Silva preenchido os requisitos do art. 208 da Constituição de 1967 (redação da pela Emenda Constitucional nº 22/82), deve a ele ser atribuído o status de Titular à frente do Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Itapemirim-ES”.
    Assenta que invocou, em Justificação Judicial, “contagem do tempo de serviço prestados ao Estado do Espírito Santo como ESCREVENTE SUBSTITUTO do Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Itapemirim-ES”.
    Destaca que “preencheu todos os requisitos legais para titularização do Cartório, consoante previsto na Emenda 22/82 que alterou o art. 208 da CF/67, tendo em vista o rol de atos praticados em efetiva substituição e demais provas que instrui estes autos, demonstram o exercício da função durante o tempo exigido na Carta Pretérita. Por conseguinte, não há o que justifique a revogação do ato que efetivou o Autor pois, consoante se constata do Ato nº 039/1990, DJ 17/01/1990, consta expressamente que a sua efetivação se funda no artigo 208, caput, da Constituição Federal de 1967, sendo que a vacância ocorreu em 1984, anterior a promulgação da atual Carta Constitucional”.
    Aduz que “preenchido pela parte os requisitos exigidos durante a vigência da Constituição ou qualquer tipo de legislação, tem se adquirido tal direito ao patrimônio de qualquer pessoa, por isso, é importante esclarecer que o direito adquirido funciona como elemento estabilizador para proteger prerrogativas incorporadas e sedimentadas na vida das pessoas, almejando, nesse sentido, o ideário da segurança jurídica”.
    Alega que “o fato do Ato nº 039/90 publicado em 17/01/1990 (Anexo XI), que efetivou o Sr. Teófilo Soares da Silva como Titular do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Itapemirim-ES, só ter sido publicado em data posterior a promulgação da Constituição de 1988 NÃO tem o condão de afastar o direito a efetivação do mesmo, visto que tal questão independe de sua vontade, tendo em vista o retardamento do ato por MOROSIDADE do Tribunal local ao julgar o recurso do Processo de Efetivação do Autor, recurso este, protocolado ANTERIORMENTE a atual Carta Republicana”.
    Afirma que “as DECISÕES tomadas pelo então Corregedor Nacional de Justiça, Min. João Otávio de Noronha, nos dois Pedidos de Providências nºs 0004057-95.2017 e 0005227-05.2017, são nulas de pleno direito e seus efeitos não podem valer, primeiramente, ferem os princípios constitucionais da AMPLA DEFESA e do CONTRADITÓRIO, como demonstrado nos termos das vastas jurisprudências acima mencionadas, e, segundo, ferem aos princípios constitucionais da ISONOMIA e LEGALIDADE ao decidir de forma distinta ao casos semelhantes deste Estado do Espírito Santo já apreciadas pelo CNJ”.
    Ressalta que “a prescrição em face do Autor que é de 5 anos NÃO SE OPEROU, tendo em vista que as decisões administrativas a ser impugnados pela presente ação foram proferidas no ano de 2017, pelo então Corregedor Nacional de Justiça, Min. João Otávio de Noronha, nos autos dos PP's nºs 000405795.2017 e 0005227-05.2017”.
    Aduz que “O Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Itapemirim-ES (CNS: 02.229-3), cuja a titularidade pertencia ao Autor, sendo-lhe retirada de FORMA ARBITRÁRIA, ILEGAL E INJUSTA, foi lançada erroneamente no rol de serventia a serem ofertadas no Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2013 do TJ/ES”, tendo em vista que “o Autor teve o reconhecimento a titularidade do Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Itapemirim-ES, já no ano de 2010, em dois momentos distintos, antes e depois da edição do Ato nº 1.047/2010, tornando o mesmo Ato definitivamente nulo quanto ao Autor”.
    O autor alega que “estão presentes, sem qualquer sombra de dúvida, os pressupostos que autorizam o deferimento da Tutela Antecipada, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora”, sendo que “são tantos e sólidos os argumentos do Autor, além de baseados na lei, na doutrina e jurisprudência, que configuram induvidosamente a fumaça do bom direito e emprestam maior credibilidade ao pleito” e que “o perigo da demora repousa na alta possibilidade do autor continuar tendo consequencias gravíssimas diante da sucessão de atos ilícitos praticados, sendo, o acúmulo de prejuízos de ordem financeira, não estando gerando renda a sua própria subsistência e de sua família, precisando depender de familiares quanto a custeio de despesas médicas, alimentar, vestuários e demais proventos para que tenha uma vida digna”.
    É o relatório. Decido. 
    A concessão da tutela provisória de urgência, seja de natureza cautelar, seja de natureza satisfativa, exige, na dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (o chamado periculum in mora).
    Em juízo de cognição sumária, entendo não estarem preenchidos os requisitos para a concessão da liminar, uma vez que a tese jurídica apresentada pelo Autor parece destituída de plausibilidade.
    Na hipótese dos autos, a discussão está restrita à verificação de suposta ilegalidade atribuível ao Conselho Nacional de Justiça, que, segundo afirma a parte, teria violado a ampla defesa e o contraditório, ao não submeter ao Plenário do Conselho o pedido de reconsideração, bem como, de eventual ilegalidade na Portaria emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo ao desconsiderar fatos peculiares que diferenciariam a situação da serventia titularizada pelo autor das demais serventias declaradas vagas.
    Desse modo, o exame da verossimilhança do direito alegado, requisito essencial a embasar a tutela provisória, passa pela análise da suposta violação, pelo CNJ, da ampla defesa e do contraditório. Nesse ponto, já tive oportunidade de me manifestar no sentido de que, a princípio, não se tem presente a alegada ilegitimidade das decisões que negaram seguimento aos recursos administrativos. Isso porque a atuação da Corregedor Nacional de Justiça obedeceu ao disposto no parágrafo único do art. 2º da Resolução 80/2009 do CNJ, que, expressamente, atribui à Corregedoria Nacional de Justiça o julgamento das impugnações apresentadas em decorrência da declaração provisória de vacância.
    Em suma, reafirmando tratar-se de um juízo de cognição sumária, não parece caracterizada a plausibilidade do direito apta a garantir que o Autor venha a se beneficiar dos efeitos da tutela provisória.
    Diante do exposto, ausentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, INDEFIRO a tutela de urgência.
    Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
    Cite-se os réus para o oferecimento de contestação no prazo legal. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente